Tribunal: TJMT
Processo: 0000287-21.2019.8.11.0064
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000287-21.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUAN LUCAS DOS SANTOS - CPF: 039.736.791-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000287-21.2019.8.11.0064

APELANTE: LUAN LUCAS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO:
1.1)
PELA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA – DESCABIMENTO – IRRELEVÂNCIA DE O VEÍCULO ESTAR PARADO NO MOMENTO DA ABORDAGEM;
1.2)
POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – AUTO DE CONSTATAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA CORROBORADO PELA PROVA TESTEMUNHAL – EBRIEDADE DEVIDAMENTE COMPROVADA;
2)
ALMEJADA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – INVIABILIDADE – MEDIDA QUE NÃO É SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL – CONDENAÇÃO ANTERIOR PELO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – AGENTE QUE PRATICOU NOVO CRIME DOLOSO DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA ANTERIOR –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Comprovado por auto de constatação e prova testemunhal que o réu conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, configurada está a prática do crime previsto no artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente de o automóvel estar parado no momento de sua prisão pelos policiais militares.

“[...] Irrelevante se, no momento da abordagem pelos agentes de trânsito, o veículo não estivesse em movimento, tendo em vista que o réu estava sozinho, sob efeito de álcool, e o veículo estava parado na faixa de rolamento, circunstâncias que permitem concluir que ele o havia conduzido até o local
” [TJDFT, Acórdão 1421084, 07055563020208070014, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no PJe: 13/5/2022].

“
[...]

Não há ilegalidade a ser reconhecida se o magistrado a quo negou a substituição da pena por medidas restritivas de direitos ao fundamento de que o paciente é reincidente. E, a despeito do contido no art. 44, § 3º, do Código Penal, a medida não é socialmente recomendável, diante da anterior condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes [...] não tendo a providência se mostrado eficaz a ponto de evitar a reiteração delitiva [...]
” [STJ, AgRg no HC n. 412.871/MG, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 26/9/2017, DJe de 4/10/2017].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000287-21.2019.8.11.0064

APELANTE: LUAN LUCAS DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por LUAN LUCAS DOS SANTOS, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Rondonópolis/MT (autos n. 287-21.2019.811.0064), que julgou a denúncia procedente e o condenou à pena de 2 (dois) meses de detenção, no regime semiaberto – pelo fato de ser reincidente –, e suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor por 2 (dois) meses, pelo cometimento do crime previsto no artigo

306, do Código de Trânsito Brasileiro [embriaguez ao volante].

LUCAS
pleiteia sua absolvição, sob os argumentos de que:
1)
sua conduta é materialmente atípica, uma vez que “
a sua abordagem ocorreu quando o veículo encontrava-se estacionado”
;
2)
não há provas suficientes da autoria delitiva, uma vez que a condenação encontra-se estribada, exclusivamente, nas palavras dos policiais militares, as quais não são isentas de imparcialidade. Alternativamente, busca a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, haja vista não ser reincidente específico e preencher os requisitos do artigo 44, §3º, do Código Penal [doc. digital n. 179803717].

Em contrarrazões, o Ministério Público Estadual rechaçou o alarido defensivo, rogando seja o édito condenatório mantido por seus próprios fundamentos [doc. digital n. 179803720].

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do apelo [doc. digital n. 185885695].

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000287-21.2019.8.11.0064

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“[...] no dia 01/01/2019, por volta das 12:45hs, em via pública, notadamente na Av. Brasil, no Bairro Jardim Iguaçu, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, o denunciado LUAN LUCAS DOS SANTOS conduziu veículo automotor, qual seja um veículo corsa, cor prata, placa ALV 7677, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, constatada por sinais indicativos, na forma disciplinada pelo CONTRAN (vide laudo de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora de fls. 21/22).

Fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia dos fatos, o acusado, após ter feito a ingestão de significativa quantidade de bebida alcoólica, passou a conduzir o referido veículo automotor pelas ruas deste município, quando ao passar pela Av. Lions Internacional, foi flagrado por populares conduzindo o veículo em zigue-zague.

Diante disso, os policiais militares foram acionados e passaram a realizar diligências pela Avenida Lions Internacional e Avenida Brasil para localizá-lo. Assim, durante as diligências, os policiais avistaram o veículo conduzido pelo acusado encostado no meio-fio de maneira totalmente irregular.

Neste momento, os policiais realizaram sua abordagem e constataram que ele estava visivelmente embriagado, apresentando olhos vermelhos, agressividade, arrogância, forte odor etílico, dentre outros sinais de embriaguez que foram elencados às fls. 21/22.”
(doc. digital n. 179803662).

O delito do
artigo 306, da Lei n. 9.503/91
é de perigo presumido ou abstrato, de modo que o simples fato de o indivíduo conduzir veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência, por si só, configura o referido tipo penal.

No caso dos autos, a
materialidade
foi comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito, termo de exibição e apreensão, boletim de ocorrência, auto de constatação de alteração da capacidade psicomotora (doc. digital n. 179803662 – p. 5, 7, 22-24, 25-26) e pelo depoimento de testemunhas.

O exame para constatação da alteração da capacidade psicomotora foi elaborado pelos agentes do 5º BPM de Rondonópolis/MT e registrou que:

“
Nome: LUAN LUCAS DOS SANTOS

[...]

2. Declara ter ingerido bebida alcoólica [Sim], [...] está ingerindo há mais de uma semana;

[...]

Sinais observados pelo agente fiscalizador:

5. Quanto à aparência: olhos vermelhos, desordem nas vestes e há odor de álcool no hálito;

6. Quanto à atitude [...]: Agressividade, arrogância, exaltação, ironia, falante;

7. Quanto à orientação [...] Sabe onde está [sim] Sabe a data e a hora [não];

8 Quanto à memória: [...] Sabe seu endereço [não], lembra dos atos cometidos [sim].

9. Quanto à capacidade motora e verba [...]: Dificuldade no equilíbrio [sim]; Fala alterada [sim];

10. De acordo com as características acima descritas, constatei que o condutor acima qualificado está: Sob influência do álcool [sim].

11. O condutor, recusou-se a realizar os testes, exames ou perícia que permitam certificar o seu estado quanto à alteração da capacidade psicomotora [sim].

Testemunhas: Lucas Ribeiro Moreira [...] Pablo Vicente da Silva [...]”
(doc. digital n. 179803662 – pág. 25/26).

Quanto à
autoria
, LUAN LUCAS DOS SANTOS, por ocasião do seu interrogatório extrajudicial, admitiu no dia de sua prisão que ingeriu bebida alcoólica,
verbis
:

“
Que veio passar o natal e o ano novo na casa de sua prima Berenice; QUE reside em Campo Novo do Parecis há 17 anos; QUE na data de hoje, saiu de carro, um Corsa Max [...] para comprar carne para almoçarem; QUE chegou a comprar carne [...]; QUE já tinha tomado cervejas, umas quatro latinhas antes de dirigir; QUE não foi agressivo com os policiais e quando foi abordado pela PM estava com o carro parado; QUE apenas ‘debateu’ com os policiais pedindo para que não levassem seu veículo apreendido [...]”
(doc. digital n. 179803662 – p. 13).

O policial militar responsável por atender a ocorrência, LUCAS RIBEIRO MOREIRA, narrou:

“QUE esta guarnição, Aurora 01, foi acionada via CIOSP para atendimento de ocorrência de embriaguez ao volante, onde foi repassado que um veículo corsa de cor prata de placas ALV-7677 estava em "zig-zag" pela Avenida Lions; QUE diante dos fatos nos deslocamos em rondas por toda imediação da [...] quando foi avistado o carro acima descrito encostado no meio fio de maneira totalmente irregular; QUE, neste momento, esta GUPM realizou a abordagem no condutor e constatamos que se tratava de um individuo totalmente embriagado, onde este apresentava-se de maneira totalmente falante e agressivo; QUE diante dos fatos o suspeito foi conduzido e entregue na 1ª DP, sem lesões corporais para Providencias. [...] Obs: o suspeito se recusou a realizar o teste de etilômetro sendo assim foi confeccionado o auto de Constatação de embriaguez”
(doc. digital n. 179803662 – p. 8)

Semelhantes são as declarações do policial militar, PABLO VICENTE DA SILVA (doc. digital n. 179803662).

Em juízo, foi ouvida a testemunha, LUCAS, e realizado o interrogatório do acusado.

Nessa etapa, o agente de segurança, LUCAS, disse não se recordar da ocorrência, mas ratificou, integralmente, as declarações prestadas em sede policial e a narrativa descrita no boletim de ocorrência (arquivo digital – nome da mídia: TESTEMUNHA LUCAS - 0000287-21.2019.mp4).

Por sua vez, LUAN alterou parcialmente a versão extrajudicial, noticiando que:

“
Acusado
: Eu falei isso
[o teor da denúncia]
na hora da raiva na Delegacia e eles colocaram, foram bem arrogante comigo. Falei tudo na hora da raiva, pois estava com meu carro parado. Eles me abordaram que eu tinha feito zerinho, não sei o que eles colocaram. Desci do carro, fui no açougue normal, na hora que eu entrei no meu carro, a viatura passou, eles voltaram e me prenderam com o meu carro parado. Pediram para eu tirar meu som, eu não tirei, falei que eles não tinham esse poder de levá-lo parado, pois o carro não estava com problema algum, ah não ser documentos. Aí começou a discussão [...] falaram que iam me levar. Me pegaram pelas costas e me levaram com carro e tudo. Antes de tudo isso estava falando com minha avó no celular [...]. Não sei se foi um policial a paisana que me viu falando no celular [...], chorando, falou que eu estava fazendo zigue-zague e esse foi o motivo da abordagem. Não tem prova nenhuma que eu estava fazendo. Aí chegando na Delegacia eu falei que estava bebendo há mais de uma semana, mas na ironia. Eles colocaram o que quiseram lá [...] no boletim [...]. Eu não estava sob efeito de álcool, mas eu estava exaltado e nervoso por eles estarem levando meu carro [...] que vim passear e trabalhava com meu carro, mas mesmo assim a gente é considerado [...] quando puxa nossas passagens [...].

MP
: O senhor já tinha sido processado antes de ser abordado? Esse processo de tráfico era de antes ou depois?

Acusado
: Antes. 2003.

MP
: Sabendo da situação e embora o senhor não seja a parte jurídica [...], mas o senhor sabe, como uma criança de quinze anos, que não pode beber e dirigir, e que se você falar que você bebeu, está assumindo uma culpa. Então por que você falou em ironia para falar [...] não ia contra você? Então por que você iria falar algo que iria contra você?

Acusado
: Eles já tinham levado meu carro, tirado minhas pernas.

MP
: Então aí não era mais fácil não falar? Não era melhor falar: ‘Não, eu não bebi não’. Porque é o senhor que falou, não é porque eles colocaram no papel, você disse que falou isso.

Acusado
: Eu falei, mas tem muita coisa que eles colocaram, por exemplo que estava de olhos vermelhos [...] nada a ver. Eu estava nervoso e exaltado. Só isso. Eu tava vindo da Avenida Brasil [...] da casa da minha prima.

MP
: Senhor almoçou lá?

Acusado
: Estava comprando a carne para almoçar. Eu vim de fora passar o ano novo [...].

MP
: O senhor não entendeu, era meio dia e quarenta e cinco, pelo que consta [...], por volta desse horário o senhor estava onde antes de o policial fazer a abordagem?

Acusado
: Eu saí da casa da minha prima e estava procurando um açougue. Na casa da minha prima ia almoçar lá.

MP
: O senhor estava bebendo lá?

Acusado
: Não.

MP
: E quem estava na casa?

Acusado
: Todo mundo [...].

MP
: E esse todo mundo, ninguém foi lá na Delegacia para falar que você não estava bebendo?

Acusado
: Ela foi.

MP
: E o senhor resolveu parar o carro onde o senhor tava, do nada e no meio do nada?

Acusado
: Eu parei em frente do açougue.

MP
: Mas o senhor estava dentro do carro?

Acusado
: Fui comprar a carne [...] entrei dentro do meu carro. A polícia deu o balão e fez o procedimento deles.

MP
: Então se o senhor está falando que não tinha bebido, por que o senhor não se sujeitou ao teste do etilômetro?

Acusado
: Eu mesmo não queria fazer. Eu recusei. Eles me deixaram muito nervoso.

MP
: Mas não seria um benefício para o senhor, já que o senhor está falando que não bebeu o senhor podia fazer o teste, o senhor não pensou desse jeito?

Defesa
: Só para esclarecer, o que aconteceu naquele dia, algo em especial [...]?

Acusado
: Eu estava triste porque minha vó tinha acabado de sair do hospital [...], quando um policial, à paisana, buzinou para mim, porque eu não estava no local correto com meu carro [...]. Virei, fiz a curva da Avenida Brasil, encostei, antes de chegar no açougue, terminei de falar com minha avó e continuei meu trajeto para o açougue. Estava triste com a perda da minha avó [...], ela tinha acabado de sair e faleceu três meses depois. O meu estado de nervoso foi pelo tratamento que eles fazem e sempre de atrapalhar com o sonho da gente [...]. A forma deles abordar, o tratamento e o que eles colocam no BO é tudo mentira.

Juiz
: Você tinha alguma bebida dentro do carro?

Acusado
: Que eu me lembro não.

Juiz
: Que consta aqui apreensão de latas de cerveja.

Acusado
: Não, para mim não lembro. Se eles revistaram e acharam. Mas que eu me lembro não”
(arquivo digital – nome da mídia: INTERROGATÓRIO LUAN- 0000287-21.2019.mp4).

Sopesando as declarações colhidas nas duas fases processuais, aliadas aos documentos produzidos, há elementos suficientes para confirmar que, no dia dos fatos, LUAN dirigiu seu veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Com a edição da Lei n. 12.760/2012, mais especificamente com a inclusão do §2º no artigo 306, a verificação da alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia, exame clínico, perícia, vídeo,
prova testemunhal
ou
outros meios de prova em direito admitidos
, observado o direito à contraprova.

Conquanto não tenha sido realizado exames clínicos para constatar a alteração da capacidade psicomotora do acusado, a prova documental e testemunhal autoriza a condenação, máxime diante da confissão extrajudicial dele no sentido de que naquele dia tinha ingerido bebida alcoólica.

A jurisprudência deste Sodalício é firme no sentido de ser dispensável a realização de outros exames quando os sinais aparentes são suficientes para comprovar o estado de embriaguez ou a alteração da capacidade psicomotora do condutor, conforme se vê nestes arestos:

“[...] Novel redação do art. 306, do CTB, introduzida pela Lei n. 12.760/2012, "ampliou os meios de prova, pois permite, agora, que, na ausência de exames de alcoolemia - sangue ou bafômetro -, outros elementos possam ser utilizados para atestar a embriaguez e a alteração da capacidade psicomotora do motorista, como vídeos, testemunhas ou quaisquer meios de prova em direito admitidos, respeitada a contraprova" (AgInt no REsp 1675592/RO, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 06/11/2017). No mesmo sentido: AgRg no AREsp 1331345, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 24/10/2018) [...]”
(N.U 0003348-92.2018.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 01/08/2022)

“
APELAÇÕES CRIMINAIS [...] RECURSO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO DO ACUSADO PELO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DO TESTE DE ETILÔMETRO SUPRIDA PELO TERMO DE CONSTATAÇÃO ETÍLICA E DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES – RECURSO PROVIDO [...] O § 2º, do art. 306 do CTB permite a comprovação do estado de embriaguez por meios de prova diversos do exame de alcoolemia. Inexistindo dúvidas de que o agente conduzia veículo automotor após ingerir bebida alcoólica, sobretudo diante dos depoimentos dos policiais militares e do termo de constatação etílica, inviável a absolvição por falta de provas”
(N.U 0009964-26.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 20/05/2022)

Assim, os depoimentos dos policiais militares, aliado à confissão extrajudicial dele, revestem-se de valor probante hábil a ensejar a condenação pelo crime de embriaguez ao volante. Confira-se:

“[...] Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo, ratificando integralmente os relatos prestados na fase policial, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes”
(STJ. AgRg no HC 659024/SP. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJe: 26/04/2021).

Embora a defesa verbere que o apelado não foi preso “dirigindo o automóvel”, tal situação,
por si só
, é insuficiente para absolvê-lo, sobretudo quando as demais provas confirmam que ele conduziu o veículo embriagado.

Nesse mesmo sentido, trago precedentes dos Tribunais pátrios,
verbis
:

“[...]
Irrelevante se, no momento da abordagem pelos agentes de trânsito, o veículo não estivesse em movimento
,
tendo em vista que o réu estava
[...]
sob efeito de álcool
, e o veículo estava parado na faixa de rolamento,
circunstâncias que permitem concluir que ele o havia conduzido até o local
[...]”
(TJDFT, Acórdão 1421084, 07055563020208070014, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no PJe: 13/5/2022)

“
APELAÇÃO CRIMINAL - CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA [...]
EMBRIAGUEZ COMPROVADA PELA PROVA TESTEMUNHAL
- SINAIS PSICOMOTORES ALTERADOS, TAIS COMO, HÁLITO ETÍLICO, FALA DESCONEXA, SONOLÊNCIA E ANDAR CAMBALEANTE -
TESE DEFENSIVA DE QUE O VEÍCULO ESTAVA PARADO NÃO ACOLHIDA
[...]
Sendo a embriagues do réu comprovada pela prova testemunhal, nos termos da lei, inexistindo dúvidas quanto à autoria, deve ser mantida a condenação
tal como proferida
” (TJMG, Apelação Criminal 1.0480.15.005823-2/001, Relator(a): Des.(a) Bruno Terra Dias , 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 11/02/2020, publicação da súmula em 17/02/2020)

De mais a mais,
a defesa não juntou prova concreta que permita conclusão diversa da responsabilidade criminal que lhe foi imputada – não arrolou os familiares deles –, no intuito de corroborar as declarações de que, antes de conduzir o veículo, não estaria ingerindo bebida alcoólica na residência de sua prima.

Certo é que a versão apresentada pelo réu se mostra frágil e isolada, não possuindo força bastante para afastar as provas que o incriminam, estando a autoria suficientemente retratada pelas narrativas dos agentes de segurança responsáveis pelo flagrante, pela apreensão de 1 (um) lata de cerveja no interior do seu automóvel e pela forma que os agentes encontraram o veículo [estacionado próximo ao meio-fio de maneira totalmente irregular].

Além de as declarações dos policiais possuírem relevante valor probatório, inexiste qualquer indício concreto que revele terem agido com a finalidade de prejudicá-lo.

Some-se a isso que a jurisprudência pátria é uníssona em admitir os testemunhos de policiais que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível pela só condição profissional deles, desqualificá-los, especialmente quando coerentes com as demais provas colhidas nos autos, como ocorre no caso em análise. Confira-se:

“APELAÇÃO CRIMINAL –
CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
E DESACATO (ART. 306, CAPUT, DO CTB E ART. 331, DO CP) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS HARMÔNICOS E COESOS – AUSÊNCIA DE DÚVIDA
– RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. Não se deve olvidar que conforme tranquilo entendimento jurisprudencial,
a prova consistente no testemunho de policiais, sejam civis, militares ou penais, diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado, é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios
(AgRg no REsp 1635882/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 07/04/2017)”
(TJMT, N.U 0000506-14.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/10/2023, Publicado no DJE 23/10/2023)

“[...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "
o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo
a resultar na condenação do réu,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes
, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021).

“[...] É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque
a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações
. [...]”
(STF, HC 87662/PE, Rel. Min. Carlos Britto, j. 05/09/2006, DJ 16/02/2007).

Também este
é o teor do
Enunciado Orientativo n. 8
, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Diante desse contexto, verifica-se que o conjunto probatório se mostra bastante e suficiente para conservar a sentença condenatória.

No que tange à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, melhor sorte não lhe assiste.

O juízo sentenciante, na dosimetria da pena, entendeu pela impossibilidade de permutar a reprimenda corpórea, diante da reincidência do acusado, nos termos do artigo 44, II, do Código Penal.

Sabe-se que,
via de regra
, a condição de reincidente impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

O §3º do inciso II do artigo 44 do Códex Penal, contudo, excepciona tal regramento permitindo a concessão da benesse a condenados reincidentes, contanto que
a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo delito
(reincidência específica).

Ademais, a concessão da substituição da reprimenda corporal, para o
condenado reincidente
,
deve ser socialmente recomendável
, pressuposto que, segundo Guilherme de Souza Nucci, “
é de análise extremamente subjetiva, cabendo ao magistrado, no caso concreto, verificar-se a hipótese de reincidência comporta a substituição, tendo em conta a maior possibilidade de reeducação do condenado. Não é socialmente recomendável encarcerar um sujeito que tenha duas penas leves a cumprir, podendo ficar em liberdade, prestando serviços à comunidade, por exemplo
”. (NUCCI, Guilherme de Souza, Código penal comentado - 17. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 258).

No caso
sub judice
, não pairam dúvidas de que a reprimenda foi fixada em patamar bastante inferior a 4 (quatro) anos de reclusão [6 (seis) meses de detenção], que todas as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal foram consideradas favoráveis ao apelante [restando a pena-base fixada no mínimo legal], como também de que, embora reincidente, não se trata de reincidência específica.

Entretanto, verifico que a medida pretendida
não é socialmente recomendável
, haja vista que – como bem destacou a 3ª Promotoria de Justiça Criminal de Rondonópolis/MT – o agente foi condenado anteriormente pelo cometimento do crime de tráfico de drogas [PEP n. 0003738-33.2018.811.0050] e estava cumprindo pena quando praticou o crime previsto no Código de Trânsito Brasileiro.

Nesse sentido, colho da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
. COMPROVAÇÃO. QUALQUER MEIO DE PROVA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE.

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Consoante entendimento desta Corte, a comprovação da embriaguez ao volante passou a ser admitida por qualquer meio de prova (vídeo, testemunhos etc), como ocorreu no caso. Além disso, o crime previsto no art. 306 do CTB é de perigo abstrato. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
2. O indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, in casu, não é socialmente recomendável. Decisão de origem devidamente fundamentada. Ausência de violação do art. 44 do Código Penal
. [...] Agravo regimental não provido”
(AgRg no AREsp n. 1.559.740/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 13/10/2021.)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. RÉU REINCIDENTE. MEDIDA NÃO RECOMENDADA
. [...] RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Não há ilegalidade a ser reconhecida se o magistrado a quo negou a substituição da pena por medidas restritivas de direitos ao fundamento de que o paciente é reincidente. E, a despeito do contido no art. 44, § 3º, do Código Penal, a medida não é socialmente recomendável, diante da anterior condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes, em que a pena restou substituída, não tendo a providência se mostrado eficaz a ponto de evitar a reiteração delitiva
. [...] Agravo regimental a que se nega provimento”
(AgRg no HC n. 412.871/MG, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 26/9/2017, DJe de 4/10/2017.)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo defensivo, mantendo-se incólumes os termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023